Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-94.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001517-94.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELENICE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005/RJ. TEMA 1.002 DO STF. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MODIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Juízo de retratação exercido; apelo provido; sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001517-94.2017.8.05.0032
, em que figura como apelante
ELENICE OLIVEIRA ARAUJO
e, apelados, o
ESTADO DA BAHIA e Outros
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, modificar o acórdão recorrido, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, a fim de reformar, em parte, a sentença de primeiro grau, para condenação solidária do Município de Brumado e do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §º 8º do CPC, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA